Tribunal: STF
Processo: Rcl 61514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, reputou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim.



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar fraude na formação de vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação firmada na ADPF 324.



    4. Agravo interno desprovido.